Tribunal: TJPA
Processo: 0801156-33.2022.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801156-33.2022.8.14.0008

APELANTE: JORGE RONALDO DA COSTA ASSUNCAO, MARCELO LOPES DA PAIXAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0801156-33.2022.8.14.0008

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BARCARENA

APELANTES: JORGE RONALDO DA COSTA ASSUNCAO E MARCELO LOPES DA PAIXAO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, §2, II, e §2-A, I, DO CP. PLEITO DEFENSIVO. REFORMA DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DE CONFISSÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0801156-33.2022.8.14.0008

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BARCARENA

APELANTES: JORGE RONALDO DA COSTA ASSUNCAO E MARCELO LOPES DA PAIXAO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
JORGE RONALDO DA COSTA ASSUNCAO E MARCELO LOPES DA PAIXAO
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que os condenou as sanções descritas no artigo 157, §2º, II e § 2º-A, I do CP, respectivamente, às penas de 06 (seis) anos, 08 (oito) meses de reclusão; e 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a serem cumpridas inicialmente em regime semiaberto.

Consta na peça inquisitória (Id. 15331359), que no dia 05/04/2022, próximo ao Supermercado Líder, em frente a escola Dom Ângelo Frozi, Vila dos Cabanos, os apelantes, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraíram um aparelho celular do ofendido Cassio Airton Pereira Gama, tomando rumo ignorado após a prática delitiva.

Por tais condutas, os Apelantes foram denunciados como incursos nas sanções previstas no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 15331496) contra a qual a defesa recorreu (Id. 15331514) pugnando pela redução da pena base para o mínimo legal, bem como pelo reconhecimento da atenuante de confissão extrajudicial em relação ao apelante JORGE RONALDO DA COSTA ASSUNÇÃO.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo provimento parcial do recurso (Id. 15331518).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo improvimento do apelo (Id. 16247381).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao (à) Defensor (a) Público (a) e ao (à) advogado (a) habilitado (a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

1.

Do redimensionamento da pena base para o mínimo legal para ambos os Apelantes.

Pela análise da sentença, verifico que o magistrado de origem cumpriu com todos os requisitos legais previstos nos artigos 59 e 68, do CP, fixando a pena base para ambos os Recorrentes em 05 (cinco) anos de reclusão.

O magistrado sentenciante considerou como negativas as circunstâncias do delito, vez que o crime foi cometido no período noturno, momento de maior vulnerabilidade da sociedade, pois as ruas estão menos movimentadas, assim como o próprio policiamento é menor.

Não há ilegalidade na sentença condenatória que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento do apenamento base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nesse passo, entendo que os apenamentos se encontram bem dosados, proporcionais aos delitos e à situação dos recorrentes, não merecendo reformas.

2.

Do reconhecimento da atenuante de confissão extrajudicial. (Apelante JORGE RONALDO DA COSTA ASSUNÇÃO)

A irresignação do apelante com a sentença recorrida ocorre em razão da não aplicação da circunstância atenuante da confissão do crime perante a autoridade policial na segunda fase da dosimetria da pena.

Consta dos presentes autos o interrogatório do recorrente (
Id. 15331345, pág. 13)
, que evidencia sua em relação ao roubo realizado na companhia do recorrente MARCELO LOPES DA PAIXÃO, destacando ainda, que era este quem portava um simulacro de arma de fogo na hora do assalto.

Não se desconhece a consequência benéfica da confissão espontânea do acusado, qualquer que seja a fase da persecução penal, a refletir na 2ª fase da fixação da pena intermediária, eis que aplicada como circunstância atenuante da reprimenda, conforme prevê o art. 65, III, d do Código Penal Brasileira. Todavia, sua incidência está condicionada à importância que o julgador confere, no decreto condenatório, por ocasiãoda formação de seu convencimento.

Esse é o entendimento assinalado pelo E. Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº 545, conforme se vê:

“
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal
. (SÚMULA 545, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 19/10/2015)” – grifamos.

A leitura do enunciado permite observar que não é qualquer manifestação espontânea do réu acerca da autoria do crime que deve refletir na dosimetria da sanção, como circunstância atenuante, como pretende o apelante.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 340 DO CÓDIGO PENAL - COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME - CONFISSÃO DO RÉU NA FASE POLICIAL NÃO RATIFICADA EM
JUÍZO E NÃO SERVIU DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA - NÃO INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DO ART. 65, III, D, DO CÓDIGO PENAL -
IMPOSSÍVEL SUBSTITUIR A PENA CORPÓREA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE - PENA INFERIOR A 06 (SEIS) MESES - VEDAÇÃO LEGAL - SUBSTITUIÇÃO DE REFERIDA CONDIÇÃO POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO. Recurso conhecido e desprovido. , resolve esta 1ª Turma Recursal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, todavia, ex offício, reformar parcialmente sentença tão somente em relação a dosimetria da pena, nos exatos termos deste voto (TJ-PR - APL: 00028092320148160075 PR 0002809-23.2014.8.16.0075 (Acórdão), Relator: Juiz Aldemar Sternadt, Data de Julgamento: 06/06/2016, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 13/06/2016)”

“APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA, POR DUAS VEZES - ART. 147 C/C ART. 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL - PRELIMINAR - LEITURA DO APFD EM JUÍZO - CABIMENTO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - PREFACIAL REJEITADA - MÉRITO - AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA - INCABÍVEL -
CONFISSÃO EM FASE INQUISITIVA NÃO RATIFICADA EM JUÍZO E
QUE NÃO FOI UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A SENTENÇA - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO
. (...) - Se o acusado confessou a autoria delitiva apenas em fase inquisitiva e sua confissão não foi utilizada para fundamentar a sentença condenatória, incabível o reconhecimento da atenuante disposta no art. 65, d, do Código Penal. (TJ-MG - APR: 10261190045417001 Formiga, Relator: Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 27/10/2020, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/11/2020)”

Insta pontuar, apenas à título de informação, que no caso em análise a confissão do apelante na fase policial

não foi confirmada em juízo, eis que a audiência em que teria o direito de ser ouvido pelo julgador, o apelante

não compareceu tendo sido declarado revel, de modo que sua confissão extrajudicial não foi utilizada como fundamento para sua condenação.

Portanto, não prospera o intento do recorrente quanto a aplicação da circunstância atenuante da confissão extrajudicial, pelo que não merece qualquer retoque a sentença nesse aspecto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 28/02/2024